Tribunal: STF
Processo: Rcl 44872
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    O Estado de Goiás afirma haver a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 123900-90.2002.5.18.0012, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o decidido na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e, sob o ângulo da repercussão geral, no recurso extraordinário nº 760.931 – Tema nº 246.
    Narra estar em debate a responsabilidade subsidiária da Administração Pública quanto a encargos trabalhistas devidos a empregado de prestadora de serviços. Salienta mantida, em sede de recurso ordinário, a obrigação. Noticia interposto agravo de instrumento, sem sucesso. Informa pendente, ante a formalização de recurso extraordinário, decisão em juízo de retratação pela Sétima Turma. 
    Ressalta esgotadas as instâncias ordinárias. Diz proclamada, no processo objetivo, a validade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Sublinha fixada, no julgamento do recurso extraordinário nº 760.931, tese a revelar que o inadimplemento de encargos trabalhistas dos empregados do contratado não implica, automaticamente, transferência de responsabilidade, em caráter solidário ou subsidiário, ao ente contratante. Evoca jurisprudência. Destaca transferido, sem comprovação de negligência na fiscalização, o pagamento das verbas. Argumenta ser do trabalhador o ônus de demonstrar a falha. Realça contrariado o verbete vinculante nº 10, uma vez afastado, sem observância da cláusula de reserva de plenário, o mencionado artigo 71, § 1º.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo. No mérito, busca a cassação do ato atacado.
    2. O exame da parte final do artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil sinaliza estar o cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando julgado agravo protocolado em face de inadmissão de extraordinário. A medida se presta a aferir a adequação do juízo de admissibilidade do recurso interposto. O requisito não foi observado no caso concreto. A irresignação está direcionada contra pronunciamento surgido da inadmissão de recurso de revista. Consulta ao sítio do Tribunal Superior do Trabalho revela haver sido interposto recurso extraordinário.
    No tocante ao proclamado na ação declaratória de constitucionalidade nº 16 e no recurso extraordinário nº 760.931, a jurisprudência do Supremo revela inadequada medida voltada à observância de tese quando o pronunciamento atacado lhe for anterior. Confiram a ementa:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada. (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 17 de julho de 2013.) 
    Da leitura da decisão atacada verifica-se que o insucesso do recurso de revista decorreu de vício formal. Confiram trecho:
    [...]
    O acórdão regional está em consonância com a Súmula nº 331, IV, do TST. Incide, no caso, o disposto no artigo 896, §§ 4º e 5º, da CLT, que obsta o processamento de recurso de revista contrário à iterativa e notória jurisprudência desta Corte. Assim, a discussão acerca das alegadas violações de dispositivos de lei e de Constituição Federal fica superada.
    […]
    Não há identidade material considerados o pronunciamento questionado e os formalizados no recurso extraordinário nº 760.931 e na ação declaratória de constitucionalidade nº 16. Inexiste, no primeiro, discussão quanto à imposição, ao Poder Público, de responsabilidade subsidiária por verbas trabalhistas em virtude do inadimplemento de empresa prestadora de serviços. Verifica-se não afastado, por inconstitucional, o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, surgindo ausente a inobservância do verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. 
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator